Tribunal: TJDFT
Processo: 0734132-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV CPC. CONTRATOS ELETRÔNICOS. ASSINATURA DIGITAL. LEI No 14.063/2020. VALIDADE. FORÇA EXECUTIVA. AUTORIA E INTEGRIDADE DE DOCUMENTO ELETRÔNICO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. SENTENÇA ANULADA.
1. Apelação versa sobre a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de requisito legal do título executivo extrajudicial representado por cédulas de crédito bancário e respectivo termo de cessão assinados eletronicamente por meio do mecanismo de Autoridade Certificadora Privada denominado ClickSign, utilizando certificado não emitido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).
2. A Lei no 14.063/2020 dispõe sobre o uso das assinaturas eletrônicas e apresenta tipologia para classificá-las em três espécies (vide art. 4o) conforme os níveis de confiabilidade sobre a identidade e a manifestação de vontade de seu titular, quais sejam: a) simples, b) avançada e, c) qualificada. A assinatura eletrônica avançada é definida como aquela que utiliza certificados não emitidos pela ICP-Brasil.
3. A Medida Provisória no 2.200-2 de 24 de agosto de 2001, que instituiu a ICP-Brasil, não veda ou restringe a utilização de outro meio para comprovação de autoria e integridade de documentos eletrônicos, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
4. Dessa forma, no caso dos autos, impõe-se reconhecer as assinaturas eletrônicas, mesmo sem certificado digital emitido pela ICP-Brasil, porquanto garantida a devida identidade dos signatários. Além disso, é aplicável na hipótese o art. 107 do Código Civil: “A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.”
5. Apelação conhecida e provida.